Tribunal: TJDFT
Processo: 0707116-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707116-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA RENELDA DE ARAUJO TEIXEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se a apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões, bem como para que esclareça sobre o interesse recursal sobre a questão da gratuidade de justiça, uma vez que a r. sentença rejeitou a impugnação ao benefício. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator